Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720195-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Francisco Alberto Goncalves Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Alberto Goncalves (Id. 19997819) contra a sentença (Id. 19997815) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido formulado pelo ora apelante improcedente. Verifica-se que a questão diz respeito às supostas diferenças de correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores depositados na conta individual do PIS-PASEP. Em relação ao tema, é importante ressaltar que a questão foi submetida à apreciação pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio de Incidente do Resolução de Demandas Repetitivas no 16, tendo sido determinada a imediata suspensão do curso processual das respectivas demandas, senão vejamos: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador." (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se, portanto, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 está diretamente relacionado aos fatos em análise nos presentes autos. Assim, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator